Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros.
3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor se encontrava “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado.
4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial.
5. Incabível a concessão de novo prazo para cumprir o requisito formal, se já concedida outras oportunidades, sob pena de violação aos princípios da economia e da celeridade processuais.
6. Negou-se provimento ao recurso.